Tribunal: TJMT
Processo: 1018407-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018407-54.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Compra e Venda, Honorários Advocatícios]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 991.829.471-04 (ADVOGADO), ANDRE JULIANO FORTES - CPF: 694.157.651-00 (AGRAVANTE), GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 404.560.198-80 (AGRAVANTE), EVANDRO HENRIQUE PEDORER (AGRAVADO), MOACIR LAUREANO MARQUES JUNIOR - CPF: 894.028.201-91 (ADVOGADO), ELISSON JOSE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 013.546.406-40 (ADVOGADO), ANDRE LUYZ DA SILVEIRA MARQUES - CPF: 911.680.311-68 (ADVOGADO), GABRIELA MACRI DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 404.560.198-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE JULIANO FORTES - CPF: 694.157.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO HENRIQUE PEGORER - CPF: 025.333.499-33 (ADVOGADO), EVANDRO HENRIQUE PEGORER - CPF: 025.333.499-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA FASE DE CONHECIMENTO – JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EFEITO “EX NUNC” - EXONERAÇÃO AO PAGAMENTODA VERBA – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA DÍVIDA PRAZO LEGAL – INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS DO ART. 523, §1o, DO CPC – LEGALIDADE – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO TOCANTE À PARTE DA IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA – MATÉRIA QUE DEVE SER DELIBERADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO EM MOMENTO ADEQUADO – RECURSO NÃO PROVIDO.

A decisão que concede os benefícios da justiça gratuita em sede de cumprimento de sentença possui efeito
ex nunc
,
de modo que não retroage para albergar atos processuais pretéritos, permanecendo hígida a cobrança dos honorários advocatícios fixados na ação de conhecimento.

Somente o pagamento espontâneo da dívida, no prazo legal, tem o condão de afastar a incidência dos consectários legais, previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.

A pretensão de incidência dos honorários advocatícios sobre o decote determinado, deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Gabriela Macri de Souza Ribeiro e Outro,
com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis, que, nos autos do Cumprimento de Sentença formulado
Evandro Henrique Pegorer
na Ação de Resolução Contratual c/c Com Reintegração de Posse e Indenização Por Danos Materiais no. 0012193-07.2013.8.11.0003, ajuizada por
Leandro Antônio de Oliveira e Outra
, que indeferiu o pedido de revogação da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, em cujo pagamento foram condenados, em razão da sucumbência suportada na ação de conhecimento.

Para tanto, os agravantes alegam que são beneficiários da justiça gratuita, concedida em sede de impugnação do cumprimento de sentença, razão pela qual a obrigação relativa ao pagamento da verba honorária sucumbencial executada se encontra sob condição suspensiva de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, § 3o do Código de Processo Civil.

Sustentam que o benefício da justiça gratuita concedido na fase de execução, alcança também os honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC/2015, de modo que essa obrigação, embora efetivamente devida, também encontra-se sob condição suspensiva de exigibilidade, não sendo possível a prática de atos expropriatórios dos bens do devedor para a sua satisfação enquanto subsistir a situação econômico-financeira do devedor, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados do momento no qual se tornou certa essa obrigação.

Dizem, também, na impugnação por eles ofertada, foi reconhecido o erro no cálculo apresentado pelo agravado, decorrente da incidência dos juros e da correção monetária, a partir do ajuizamento da ação, de modo que, tendo sido determinada a remessa dos autos à contadoria para a apuração do valor correto, mostra-se incabível a incidência da multa e honorários advocatícios da fase do cumprimento de sentença, previstos no art. 523, § 1o, do CPC.

Por fim, alegam que, tendo sido reconhecido o excesso de cobrança alegado em sede de impugnação, lhes são devidos honorários advocatícios, em razão do acolhimento parcial do pedido.

A liminar de efeito suspensivo não foi concedida (id. 180081150).

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 183247673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de afastamento da cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em favor do agravado, em razão da sucumbência suportada pelos agravantes na ação de conhecimento, e que, a despeito do reconhecimento do equívoco no termo inicial dos encargos aplicados sobre o cálculo apresentado pelo exequente, manteve a incidência das penalidades do art. 523, §1o, do CPC.

Sem razão os agravantes quando pretendem a exoneração do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença proferida na ação de conhecimento, pautados na justiça gratuita que lhes foi concedida em sede de cumprimento de sentença, uma vez que a concessão da benesse possui efeito
ex nunc,
ou seja, não retroage para albergar atos processuais pretéritos.

Nesse sentido, orienta-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem aos atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto. 2. Agravo interno desprovido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1839409 PR 2021/0043898-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

Melhor sorte não socorre aos agravantes quando pretendem a exclusão da multa e honorários advocatícios aplicados sobre o crédito perseguido, uma vez que somente o pagamento espontâneo da dívida, no prazo legal, tem o condão de afastar a incidência dos consectários legais, previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, o que não se verificou.

Essa é a dicção do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil:

Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.

Ainda que tenha havido o reconhecimento do excesso de execução, decorrente do equívoco no termo inicial adotado pelo credor para a aplicação dos encargos sobre a dívida, tal fato não induz à iliquidez dívida, que permanece hígida e líquida, na forma deliberada pelo título executivo judicial.

Pretendendo obstar a incidência dos encargos impugnados, competia aos agravantes ter promovido o depósito integral do valor do débito executado ou, pelo menos, do valor incontroverso, a fim de que eventual acréscimo da multa e da verba honorária se restringisse à parte inadimplida, em caso de rejeição da impugnação ofertada.

Sem que quaisquer dessas providências tenham sido adotadas, têm cabimento a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, conforme prevê o § 1o do art. 523 do CPC.

Por fim, quanto à incidência dos honorários advocatícios sobre o decote determinado pela decisão, a pretensão deve constituir objeto de deliberação pelo juízo da execução, no momento apropriado, sob pena de violação ao devido processo legal e ao duplo grau de jurisdição.

Portanto, não há nada o que recomende a alteração da decisão singular.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023